Tribunal: TJDFT
Processo: 0739782-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0739782-35.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ELTON HENRIQUE SOUZA FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ELTON HENRIQUE SOUZA FREITAS (ID 41580757) na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, quanto aos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 41589972). A Defensoria Pública (ID 42129674) informou que o requerente cumpre pena total de 13 (treze) anos de reclusão, em razão de condenação no processo 0702384-64.2021.8.07.0008 (art. 121, §2o, do Código Penal e do art. 244-B do ECA). Até a presente data foi resgatado o montante de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias e está atualmente incluso no regime fechado. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0405709-02.2021.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita esclareceu que no relatório da situação penal executória do assistido, verifica-se a anotação da fração de 16% para progressão de regime do crime comum cometido sem violência e grave ameaça e de 50% para o crime hediondo com resultado morte, mas sem o reconhecimento de reincidência específica, nos exatos termos da atual redação do artigo 112 da LEP. Asseverou que o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime, já havia sido analisado e deferido anteriormente pelo Juízo da Execução Penal (mov. 19.1). Acrescentou que o peticionante formulou, de próprio punho, pedido idêntico perante o juízo da execução penal (mov. 78.1). Contudo, uma vez esgotada a apreciação da tese em oportunidade anterior, nada a prover quanto à reiteração da pretensão. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta já foi devidamente apreciado e deferido pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual a Defesa técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial de reiteração de pedido idêntico formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator